Tribunal: TJSP
Processo: 2108865-20.2022.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Posse de Drogas para Consumo Pessoal
Órgão julgador: Juscelino Batista
Órgão colegiado: 4o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
Revisão Criminal – Tráfico de drogas e Associação para o tráfico – Absolvição pretendida – Alegação de que houve violação de domicílio – Descabimento – Existência de fundadas razões para a atuação policial – Materialidade e autoria devidamente comprovadas - Pretensão de desconstituição do julgado definitivo quanto ao crime previsto no artigo 35 da Lei no 11.343/2006 por não comprovação da

Ementa:
Revisão Criminal – Tráfico de drogas e Associação para o tráfico – Absolvição pretendida – Alegação de que houve violação de domicílio – Descabimento – Existência de fundadas razões para a atuação policial – Materialidade e autoria devidamente comprovadas - Pretensão de desconstituição do julgado definitivo quanto ao crime previsto no artigo 35 da Lei no 11.343/2006 por não comprovação da estabilidade – Descabimento – Condenação bem alicerçada nas provas coligidas – Contrariedade à evidência dos autos ou ao texto expresso de lei não verificadas - Redutor previsto no artigo 33, §4o, da Lei no 11.343/2006 - Não incidência - Peticionário também condenado por associação para o tráfico de drogas – Incompatibilidade - Dedicação a essa espécie delitiva evidenciada – Penas e regime carcerário bem fundamentados – Inexistência de erro ou injustiça manifesta - Pedido revisional julgado improcedente.